Tribunal: TJDFT
Processo: 0023584-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA EXECUTADA. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE A VERBA HONORÁRIA E O CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CREDORES E DEVEDORES DIVERSOS. LEVANTAMENTO IMEDIATO DO DEPÓSITO JUDICIAL. ADMISSÃO. RECURSO DA EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ADVOGADA DA EXECUTADA DESPROVIDO.
1. Cumprimento de sentença promovido para se obter o adimplemento do crédito apontado em R$223.980,67. A empresa executada, por outro lado, entendia como devida a quantia de R$209.156,71. Em razão das divergências, os autos foram encaminhados à contadoria judicial, que apurou o débito de R$204.798,99, e, assim, o excesso de R$4.357,72 nos valores depositados em juízo pela empresa, com o que as partes manifestaram expressa concordância. 1.1. A sentença homologou os cálculos da contadoria judicial, e, considerando que o valor depositado judicialmente pela executada foi maior que o crédito exequendo, julgou o processo extinto pelo pagamento, com base no art. 924, II, do CPC. Haja vista o acolhimento da impugnação apresentada pela devedora, também condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor cobrado em excesso. Além disto, determinou a expedição, após decorrido o prazo recursal, de alvarás de levantamento no valor de R$204.798,99 e acréscimos, em nome da parte exequente e/ou seu advogado, e no valor de R$4.357,72 e acréscimos, em nome da parte executada e/ou seu advogado. 1.2. Apelação da exequente, em que pretende seja afastada a condenação em honorários de sucumbência, “na medida em que não houve deflagração da fase de cumprimento de sentença”, sendo que a executada “sequer apresentou impugnação ao suposto cumprimento de sentença”, bem como seja determinada a imediata expedição de alvará no limite do seu crédito apurado pela contadoria judicial e anuído pela apelada, independentemente do trânsito em julgado. 1.3. Apelação da advogada da empresa executada, em que pede o reconhecimento do direito de abater seus honorários no crédito pertencente à exequente.
2. Impugnação em cumprimento de sentença – Acolhimento – Honorários em favor da executada – Cabimento.
2.1. No caso, a credora atendeu à intimação judicial, dando sequência à fase executória com a apresentação de planilha de cálculos, conforme arts. 523 e 524 do CPC, o que afasta a alegação de que não houve a deflagração do cumprimento de sentença.
2.2. Em seguida, a executada apresentou manifestação com evidente natureza de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a matéria de defesa alegada foi o excesso de execução, conforme art. 525, §1o, V, e §4o, CPC.
2.3. Neste contexto, correta a sentença que, por acolher a impugnação, condenou a exequente ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor cobrado a maior.
2.4. O Superior Tribunal de Justiça, ainda na vigência do CPC/1973, pacificou o entendimento de que “no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos. Esta orientação jurisprudencial foi positivada no diploma processual em vigor, o qual prevê, expressamente, que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença (art. 85, §1o, CPC).
3. Compensação entre a verba honorária e o crédito principal – Impossibilidade.
3.1. Conforme o art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado. É o que também prevê o art. 85, §14, CPC: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]”. Vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
3.2. Nesta linha de intelecção, quanto à verba honorária, a parte devedora é a exequente, sendo credora a advogada da parte adversa. De outro modo, quanto ao crédito principal, a credora é a exequente, sendo sua devedora a empresa executada.
3.3. Trata-se, assim, de credores e devedores distintos, o que impossibilita a compensação pretendida pela segunda apelante. Isto porque, segundo o art. 368 do CC, a compensação somente poderá ocorrer quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra.
3.4. Ou seja, como os honorários pertencem somente aos advogados, sua execução é independente, não podendo ser confundida com as demais verbas das partes litigantes. Assim, se a segunda recorrente quiser obter a verba honorária que lhe foi deferida, deve fazê-lo de forma autônoma, sendo-lhe vedada qualquer compensação com o valor devido à exequente.
4. Levantamento imediato do crédito exequendo – Admissão.
4.1. Ante o efeito suspensivo ope legis aplicável ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, CPC), a juíza sentenciante corretamente condicionou a expedição dos alvarás de levantamento ao decurso do prazo recursal. Esta circunstância impossibilitou à exequente o acesso imediato ao dinheiro depositado, razão pela qual formulou pedido de tutela de evidência recursal, que restou parcialmente deferido. Ou seja, os efeitos da tutela recursal foram antecipados para autorizar o levantamento imediato da parcela incontroversa, mantendo-se o depósito do valor equivalente aos honorários até o julgamento definitivo dos apelos, a fim de proporcionar à advogada a possibilidade de recorrer com efetividade.
4.2. Considerando, neste momento, a rejeição da pretensão de compensação dos honorários com o valor do crédito principal, não mais subsistem óbices à expedição do alvará de levantamento no valor remanescente.
4.3. Tal como a credora pretende, o alvará poderá ser expedido antes do trânsito em julgado, eis que os recursos que agora podem ser manejados, neste segundo grau (embargos de declaração) ou nas instâncias extraordinárias (recursos especial e extraordinário), não possuem efeito suspensivo automático (art. 995, caput, combinado com os arts. 1.026, caput, e 1.029, §5o, todos do CPC). Desta forma, o presente acórdão estará apto a produzir efeitos imediatos, ou seja, não será preciso aguardar sua preclusão para o levantamento pretendido, ressalvada, apenas, a hipótese de atribuição de efeito suspensivo aos recursos mencionados, se for o caso (art. 995, parágrafo único, CPC). É dizer, acaso seja interposto recurso contra a presente decisão, este fato não poderá ser invocado para impedir a continuidade do cumprimento definitivo de sentença e, consequentemente, obstar a satisfação do crédito da exequente mediante o levantamento integral da quantia correspondente. Se o cumprimento de sentença não é provisório, somente a atribuição de efeito suspensivo ao eventual recurso poderá bloquear o levantamento do dinheiro.
4.4. Portanto, confirma-se a tutela de evidência deferida, estendendo-se os seus efeitos à quantia remanescente, para possibilitar o levantamento integral do crédito exequendo.
5. Recurso da exequente parcialmente provido.
6. Recurso da advogada da parte executada desprovido.